Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-09.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001047-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MULTIGRAOS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 42.501.566/0001-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO E PREMATURAMENTE – FATOS GRAVÍSSIMOS IMPUTADOS AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE DE DANO AO ERÁRIO E À POPULAÇÃO

– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO –
INDÍCIOS DE LEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA
–
R
EQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A jurisprudência desta e. Corte,
em regra
, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, se as irregularidades supostamente praticadas pelo contribuinte são gravíssimas, podem ser imputadas como crimes e causar dano ao erário e/ou a população, evidencia-se a possibilidade de se aplicar a suspensão da Inscrição Estadual de forma prematura prevista no Art.17-J, inciso VII c/c §4°, da Lei 7098/98 (
exceção a regra
).

A suspensão da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte nesses casos não importa em violação ao devido processo legal, por se tratar de contraditório diferido, sendo

postergado para um momento seguinte.

R
equisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
não demonstrados.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
/MT, nos autos do
Mandado de Segurança n.º
1047769-12.2022.8.11.0041
que deferiu a liminar pleiteada na inicial, para determinar a reativação
da Inscrição Estadual da Agravada.

Aduz que, a suspensão da Inscrição Estadual do contribuinte se deu sem prévia notificação e antes de oportunizar o contraditório em razão da constatação de diversas irregularidades que podem implicar em danos ao erário, bem como em possível concorrência desleal.

Sustenta que, a suspensão da
inscrição estadual do contribuinte possui amparo no art. 17-J, VII, §4º, da Lei Estadual nº 7.098/98.

Argumenta que, existem indícios de que a empresa não existe, pois consta no cadastro que a pessoa jurídica funciona em um imóvel residencial, que não possui condições para armazenar grãos.

Assevera que, foi constatado nos registros fiscais que a pessoa jurídica presenta quantidade de entradas de produtos muito superior a suas saídas.

Assegura que, existe evidência da utilização de interposta pessoa (laranja), tendo em vista que em pouco tempo de existência, a pessoa jurídica já trocou 3 (três) vezes de sócios.

Argui que, um dos sócios administradores, integrante do quadro societário, possui
16 (dezesseis) empresas cadastradas na SEFAZ/MT e é alvo de operação do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado-GAECO/MT com indicação de que o mesmo é utilizado como “laranja”.

Pondera que, não foi retirado do contribuinte o direito à ampla defesa e ao contraditório, sendo apenas diferidos para momento posterior à suspensão.

Pontua que, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Estadual reconhecem a possibilidade de suspensão da Inscrição Estadual de
empresa por irregularidade fiscal.

Verbera que, não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante/agravada.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar no
mandamus
.

Com base nestes fundamentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao vertente.

Ao final requer que seja dado provimento ao recurso, indeferir a liminar pleiteada na inicial da ação mandamental.

O recurso foi recebido com atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos do
Mandado de Segurança que
deferiu a liminar pleiteada na inicial,
para determinar a reativação
da Inscrição Estadual da Agravada.

Com efeito, a matéria a ser analisada na seara recursal está consubstanciada na análise do preenchimento ou não dos requisitos necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

A esse respeito, para a concessão de liminar em mandado de segurança mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7º, da lei 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

A Fazenda Estadual alega em síntese que a suspensão da Inscrição Estadual antes de oportunizar o contraditório seria legal, pois foi constada a existência
de diversas irregularidades que podem implicar em danos ao erário, bem como em possível concorrência desleal.

Sobre o assunto, sabe-se que esta e. Corte,
em regra
, tem entendido pela impossibilidade de suspensão da inscrição estadual antes de oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No entanto, no caso dos autos, verifica-se que os fatos levantados pela Fazenda Pública Estadual contra a Agravada para realização da suspensão da Inscrição Estadual de forma prematura são gravíssimos e podem, inclusive, serem imputados como crimes.

Observa-se, também, que além de serem preocupantes as acusações feitas pela Fazenda Estadual, foram apresentadas provas que evidenciam a materializada das imputações, vejamos.

·

Foi colacionado fotos que demonstram o local informado no cadastro da pessoa jurídica é um imóvel residencial, que não opera nenhuma atividade empresarial e que não possui capacidade de armazenamento e/ou comercialização de grãos que é a atividade desenvolvida pela Agravada (Id. 155879658 – pág. 6);

·

Foi constatada pela administração pública que a diferença de entradas/saídas de aproximadamente 1200 (mil e duzentas) toneladas de grãos nos anos de 2021 e 2022 (Id. 155879658 – pág. 7);

·

Existem evidência de que o sócio inicial Guilherme Rainha Trento

interposta pessoa (laranja), pois participa do quadro societário de 16 (dezesseis) empresas cadastradas na SEFAZ/MT, e existe operação pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado-GAECO/MT com indicação de que o mesmo foi utilizado como “laranja” em seis empresas (Id. 155879658 – pág. 8);

·

O sócio PEDRO PEREIRA DOS SANTOS recebeu beneficiário do Auxílio Emergencial nos anos de 2020 e 2021, evidenciando a incapacidade financeira para ser sócio da Agravada (Id. 155879658 – pág. 10).

Nessas situações excepcionais
, em que os fatos imputados ao contribuinte são graves, que pode colocar em risco o erário e que se evidencia possível cometimento de crime contra a ordem tributária e econômica. esta e. Corte já autorizou a suspensão preventiva da Inscrição Estadual, antes de ser oportunizado o contraditório, conforme prevê o Art.17-J, inciso VII c/c §4°da Lei 7098/98, transcrevo:

“Art. 17-J A inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS poderá ser cassada, mediante prévia notificação, se verificada qualquer das seguintes ocorrências:

[...]

VII - quando comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou registro de documento fiscal na respectiva escrituração fiscal;

[...]

§ 4º
Nas hipóteses previstas neste artigo, a inscrição estadual poderá, em medida preventiva, ser suspensa, de ofício, devendo o contribuinte ser notificado imediatamente após a suspensão, com a motivação do ato
. [...]”.

Frisa-se que, nesses casos os princípios do contraditório e da ampla defesa não são violados, mas apenas diferido (postergado) para um momento seguinte.

A propósito:

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL — ARTIGO 87 DA PORTARIA Nº 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO — NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no artigo 87 da Portaria nº 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso,
não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido
. Recurso não provido”.
(TJMT - N.U 1036262-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO PREVENTIVA DE INSCRIÇÕES ESTADUAL – SUSPENSÃO DA IE DA MATRIZ PELO FISCO DE SÃO PAULO – INCONSISTÊNCIA NOS DADOS CADASTRAIS DOS SÓCIOS – POSSÍVEL FRAUDE AO SISTEMA TRIBUTÁRIO –
FATOS GRAVES – FUNDADAS RAZÕES PARA A SUSPENSÃO CAUTELAR
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDO – LEGALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.
O ato administrativo apontado como ilegal encontra respaldo no ordenamento estadual, restando evidenciado fortes indícios de irregularidade cadastral, embasados em documentos idôneos, e está devidamente fundamentado
.
Justifica-se a medida protetiva de suspensão das inscrições estadual, preventivamente, a fim de evitar danos ao erário, preservando-se o interesse público
”
. (TJMT - N.U 0001252-88.2007.8.11.0041, , JOSÉ SILVÉRIO GOMES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2012, Publicado no DJE 24/09/2012)

Além disso, uma vez que
o local informado no cadastro da pessoa jurídica é um imóvel residencial, que não opera nenhuma atividade empresarial e que não possui capacidade de armazenamento e/ou comercialização de grãos (atividade desenvolvida pela Agravada),
os indícios se pairam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual na forma como foi realizada não infringe
a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal.

Com efeito, não verifica a presença do requisito do
fumus boni iuris
do direito pleiteado na inicial.

Igualmente, diante da ausência de operação comercial constatada pelo Fisco Estadual em seu estabelecimento comercial, não se visualiza, também a presença do requisito do
periculum in mora.

Além disso,
consigno que, caso não seja reformada a decisão objurgada, a parte agravada continuará a operar possivelmente de forma ilícita, eis que está sendo investigada, inclusive pela pratica de ilícitos penais contra ordem tributária econômica, podendo causar prejuízo irreparável ao erário.

Feitas estas considerações, não se vislumbra a presença dos
requisitos
necessários para o deferimento da liminar pleiteada na exordial.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao vertente recurso
, o que faço para indeferir a liminar pleiteada na inicial dos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023